Tribunal: TJES
Processo: 5000763-40.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000763-40.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ESTAÇÃO RÁDIO BASE – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES VINCULANTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A matéria dos autos (instalação de Estação Rádio Base – ERB) se refere a tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988.

2.

Ao julgar o RE 776594 (Tema 919), de Relatoria do Ministro Dias Tofolli, em
09-02-2023,
a Corte Suprema fixou a seguinte tese:
“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”
.

3.

Reforce-se, oportunamente, em adição aos fundamentos já expendidos na r. decisão monocrática agravada, que na mesma linha do precedente vinculante citado, em julgamento do
Tema 1.235
(“Constitucionalidade da Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, que dispõe sobre a instalação de estação rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória do município, quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território”), cuja última decisão transitou em julgado em
17-08-2023
, a Excelsa Suprema Corte em regime de repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência para definir a seguinte Tese: “
É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
” (STF, Tribunal Pleno, ARE 1370232 RG, Rel. Min. Presidente, Julgamento: 08/09/2022, Data de Publicação: 13/09/2022).

4.

Inexiste, portanto, qualquer dúvida acerca da nulidade da atividade fiscalizatória decorrente de legislação que invadiu a competência do ente federal e, por conseguinte, da nulidade da sanção aplicada pelo ente público agravante à agravada.

5.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto em face da decisão monocrática desta Relatoria de ID 5228497, que nos termos do art. 932, V, “b”, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
TELEFONICA BRASIL
S.A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (ID 3632369), para reformar a sentença recorrida e julga
r
procedentes os embargos à execução movidos pela apelante em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
.

Nas razões recursais apresentadas em ID 5696499, o ente público apelante sustenta, em suma, que a Municipalidade legislou sobre assunto de interesse local, o que é de sua competência a teor do que dispõe o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal de 1988, uma vez a Municipalidade não está legislando sobre telecomunicações, mas apenas exigindo licença para a operação de atividade potencialmente poluidora em seu território, exercendo o seu dever de proteger o solo urbano no claro interesse local, não se justificando a anulação da multa em questão, que se baseou, justamente, na ausência de licença municipal para instalar e operar estação de radio base no território do Município da Serra.

Requer, assim, o provimento do presente recurso de agravo interno, para reformar a decisão monocrática prolatada e, por consequência, o julgamento de improcedência dos embargos à execução manejados pela ora agravada.

Verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do agravo interno, razão pela qual se passa à apreciação da tese recursal aduzida.

Esclareça-se inicialmente que a ora agravada
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
apresentou embargos à execução fiscal ajuizada pelo Município de Serra/ES, visando afastar a aplicação de uma multa que lhe foi imposta pelo ente municipal, por meio do auto de infração nº 8269392/2015, no valor histórico de R$ 17.500,00, objeto da execução apensa (certidão de dívida ativa nº 8282162/2017).

A execução fiscal tem por objeto a cobrança de multa aplicada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA de Serra/ES, oriunda do processo administrativo nº 23136/2015, por ter a agravada dado início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental, ao instalar a Estação Radio Base (ERB) localizada na Avenida Central s/nº 0101, Bairro Colina de Laranjeiras, no Município de Serra.

Referida penalidade se fundou no Decreto nº 78/2000, do Município de Serra, que regulamenta o Código Municipal de Meio Ambiente de Serra (Lei nº 2.199/99).

Como se teve oportunidade de salientar em decisão monocrática ora recorrida, a matéria dos autos (instalação de Estação Rádio Base – ERB) se refere a tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988
[1]
.

Em detida análise do procedimento que culminou com a aplicação da penalidade à agravada, verifica-se que a decisão administrativa consignou expressamente o quanto segue (ID 3632342):

Em relação aos argumentos da defendente, cumpre enfatizar que o Decreto Municipal n° 3.721/2014, em seu Anexo I, sob o código 17.12, prevê a atividade de “Estação de telecomunicação (telefonia, rádio, TV etc.)” como sujeita ao
licenciamento ambiental municipal
. [...] considerando que
os agentes fiscais não
justifica
ram

o enquadramento da
multa
no
valor máximo do Grupo e, ainda, que de acordo com o Decreto 3.721/2014, sob o Código 17.2, a atividade de estação de
t
elecomunicação, possui médio potencial
poluidor degradador
, sou favorável a redução do valor da multa aplicada para R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), correspondendo ao valor médio do Grupo VIII.

Frise-se que, em análise ao histórico de modificações legislativas do Município apelado, restaram revogadas as disposições que contemplavam a atividade de Estação de Telecomunicação como potencialmente degradadora e sujeita ao licenciamento ambiental.

Não obstante
a decisão administrativa acima referida tenha feito remissão a Decreto que não mais prevê a instalação de ERB’s como atividade capaz de causar degradação ao meio ambiente, em dezembro de 2014, foi editada a Lei Municipal nº Lei nº 4.332/2014, que dispõe sobre a localização, instalação e operação de “estação transmissora de radiocomunicação” e estruturas similares, nas faixas de frequências até 300 Ghz, no Município da
S
erra.

Referido
diploma normativo, de fato, prevê em seu art. 9º que a instalação de estações de radiocomunicação deverá se submeter, entre outras condicionantes, ao licenciamento ambiental. Eis o teor do dispositivo:

Art. 9º A solicitação de localização, instalação e operação de estação transmissora de radiocomunicação e estruturas similares no Município da Serra obedecerá aos trâmites administrativos previstos nesta Lei e será dividida em quatro etapas sequenciadas e dependentes:

I - Consulta ao Plano Diretor Municipal.

II - Licenciamento Ambiental.

III - Aprovação de projeto, licenciamento e certidão de conclusão de obras.

IV - Alvará de funcionamento.

No entanto
, evidencia-se que a Lei nº 4.332/2014, do Município de Serra, ultrapassou a mera alçada de suplementar a legislação federal existente, usurpando a competência legislativa privativa da União para dispor sobre serviços de telecomunicação, como, ademais, decidiu o E. STF sobre o tema, em sede de repercussão geral.

Tanto assim que ao julgar o RE 776594 (Tema 919), de Relatoria do Ministro Dias Tofolli, em
09-02-2023,
a Corte Suprema fixou a seguinte tese:
“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”
.

Confira-se, na íntegra, a ementa do referido precedente:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade.
Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico
. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.
1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.
2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.
5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6. Recurso extraordinário provido.
(RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023).

Reforce-se, oportunamente, em adição aos fundamentos já expendidos na r. decisão monocrática agravada, que na mesma linha do precedente vinculante citado, em julgamento do
Tema 1.235
(“Constitucionalidade da Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, que dispõe sobre a instalação de estação rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória do município, quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território”), cuja última decisão transitou em julgado em
17-08-2023
, a Excelsa Suprema Corte em regime de repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência para definir a seguinte Tese: “
É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
” (STF, Tribunal Pleno, ARE 1370232 RG, Rel. Min. Presidente, Julgamento: 08/09/2022, Data de Publicação: 13/09/2022).

Inexiste, portanto, qualquer dúvida acerca da nulidade da atividade fiscalizatória decorrente de legislação que invadiu a competência do ente federal e, por conseguinte, da nulidade da sanção aplicada pelo ente público agravante à agravada.

Destaque-se, ainda, que a União já havia edit
ado
a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País.

O art. 7º desta lei trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, estabelecendo que o processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo.

E, para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.

Logo,
tendo sido estabelecida
pelo Supremo Tribunal Federal a competência da União para a atividade de fiscalização sobre serviços de telecomunicações, e sendo do CONAMA a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, revela-se nulo o auto de infração aplicado à apelante pelo Município de Serra.

Assim, não
há
como chegar a conclusão diversa daquela que impõe a reforma da sentença recorrida, para julgar procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da CDA nº
8282162/2017.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão monocrática.

Mantida a inversão dos ônus sucumbenciais fixados em sentença.

É como voto.

[1]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.